Tribunal: CARF
Processo: 10283.002324/2002-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002324/2002-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.329 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
GRADIENTE ELETRÔNICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
IRPJ NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
No caso de reconhecimento parcial de direito creditório para o qual o sujeito
passivo não apresentou contestação, é legítima a homologação parcial e não
homologação de DCOMP para a qual o sujeito passivo utilizou-se de volume
de recursos maior do que aquele que lhe fora concedido.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Antes da apuração do fato gerador, não existe IRPJ negativo e nem direito
creditório líquido e certo, fato que impede a incidência da taxa SELIC em
relação ao IR retido na fonte e decorrente de aplicações financeiras ocorrido
anteriormente à apuração do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002324/2002-87
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002324/2002-87

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 613 a 638) interposto contra o Acórdão no 01-
8.819, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (fls. 604 a 607), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
" ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
IRPJ NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
No caso de reconhecimento parcial de direito creditório para o qual o sujeito
passivo não apresentou contestação, é legítima a homologação parcial e não
homologação de DCOMP para a qual o sujeito passivo utilizou-se de volume
de recursos maior do que aquele que lhe fora concedido.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Antes da apuração do fato gerador, não existe IRPJ negativo e nem direito
creditório líquido e certo, fato que impede a incidência da taxa SELIC em
relação ao IR retido na fonte e decorrente de aplicações financeiras ocorrido
anteriormente à apuração do direito creditório.

Solicitação Indeferida”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" (...)
1. Trata o processo de Pedido de Restituição/Compensação no montante de
R$ 7.904.538,30. Fundamentou-se o pedido na apuração de IRPJ negativo nos
anos-calendário de 2000 e 2001.
2. No dia 18 de dezembro de 2002, a Unidade de origem deferiu
parcialmente o pleito, reconhecendo o direito creditório de R$'4.577.997,28 (fls.
339 a 343). Posteriormente, no dia 5 de novembro de 2004, foi reconhecido em
favor da interessada direito creditório adicional no montante de R$ 1.024.135,46
(fls. 438 a 441).
3. A Unidade de origem formalizou no despacho complementar no dia 28 de
março de 2007, desta vez trazendo para os autos do processo fatos envolvendo
declarações de compensação (fls. 529 a 532). A interessada foi cientificada do
último despacho complementar no dia 21 de maio de 2007 (fl. 561). No dia 20 de
junho de 2007 foi apresentada manifestação de inconformidade (fls. 562 a 590),
cujo teor, em suma foi:
1 - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002324/2002-87

1) A interessada alega que as provas dos autos, mormente aquelas referentes
à empresa incorporada, comprovam a existência de crédito suficiente para suportar
as declarações e compensação que foram indeferidas parcialmente e integralmente;
2) A taxa Selic deveria ter sido utilizada a partir do mês subseqüente àquele
da retenção do IR, tal como se comprova com julgados dos Conselhos de
Contribuintes.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que rejeitou suas pretensões, a ora
Recorrente apresentou o recurso sob análise defendendo a regularidade da compensação
pretendida em termos idênticos ao da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em breve síntese do já relatado, por meio do Despacho Decisório Seort de
18/12/2002 (fls. 342 a 346), o Contribuinte teve parcialmente reconhecido seu pedido de
restituição, obtendo direito creditório no valor de R$ 4.577.997,28.
Posteriormente, foi exarado o Despacho Decisório Complementar Seort de
05/11/2004, em face do pedido de revisão dos valores do Despacho Decisório anterior,
reconhecendo um valor creditório adicional de R$ 1.024.135,46.
Deste último despacho a Interessada foi cientificada em 29/11/2004, conforme
AR de fls 347, não tendo apresentando Manifestação de Inconformidade.
Por fim, foi exarado o Despacho Decisório Complementar SEORT de 28/03/2007
buscando operacionalizar a restituição do direito creditório concedido anteriormente. Foram
efetuadas pesquisas nos sistemas Sief-Per/Dcomp para verificar a existência de pedidos de
compensação vinculados aos créditos deferidos. Foram identificadas três DCOMPS:
31192.50585.l40305.1.3.02-2971 (Homologada), 24444.46476.l90906.l.7.02-1679 (Homologada
Parcialmente) e 2l757.98974.260906.1.7.02-5119 (Não Homologada). Assim, resolveu o referido
despacho.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002324/2002-87

Contra este deferimento parcial das compensações elencadas, até o limite
disponível do crédito já reconhecido anteriormente, a Recorrente adentrou com a Manifestação
de Inconformidade pretendendo a compensação do montante restante, buscando, nestes autos,
obter o reconhecimento da parcela não reconhecida no processo anterior.
Para tanto, cita a necessidade da busca pela verdade material, oficialidade,
informalidade, eficiência e razoabilidade, que devem predominar no processo administrativo.
Diante do não acolhimento de sua tese pela primeira instância, apresentou ipsis
literis os mesmos argumentos em Recurso Voluntário.
Ora, não há como se acolher a tese da Recorrente. Ainda que seja bem verdade
que o Processo Administrativo se orienta por todos os princípios citados, tais primados não
acobertam a possibilidade de se discutir matéria já tratada em outro processo, especialmente se já
transitado em julgado.
Saliento que consta do próprio Despacho Decisório, base deste PAF, que não
houve qualquer manifestação contrária ao Despacho Decisório que reconheceu o crédito
vinculado as DCOMPs ora tratadas.
Assim, tendo a Recorrente quedado inerte no momento em que poderia discutir a
parte não reconhecida dos créditos, não cabe agora, no bojo deste procedimento, tentar reavivar
a discussão encerrada.
Por oportuno, a unidade de origem bem procedeu ao homologar, nas DCOMPs
vinculadas, apenas até o limite estrito do montante reconhecido.
Ainda a Recorrente solicita que fosse reconhecida o ajuste dos créditos pela taxa
SELIC desde a data de cada retenção de IR que originou o crédito.
Conforme cediço, apenas ao final do ano calendário é possível se apurar se haverá
IRPJ negativo, razão pela qual as retenções e demais pagamentos de IRPJ apenas são passíveis
de restituição, quando excessivos, por meio de saldo negativo.
Assim, não cabe acolher esta alegação, também.
Portanto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
mantendo, in totum, a decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002324/2002-87

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital